Tribunal: TJDFT
Processo: 0726787-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DO RÉU. REQUERIMENTO DE PESQUISA. SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. Se o réu não foi localizado nos endereços indicados pela parte autora, nem nos endereços identificados em consultas anteriores realizadas pelo Juízo, deve ser deferido o pedido de realização de pesquisa a outros sistemas informativos, como o Sisbajud, Renajud e Infojud, em atenção aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito, e da economia e celeridade processuais.